Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707098-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA IMPETRADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO AI 0721558-78.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA em face de suposto ato jurisdicional praticado pela Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0721558 78.2024.8.07.0000 (5a TURMA CÍVEL) que, naqueles autos, indeferiu o pedido de reconsideração formulado por ela e, no seu entender, obstou a análise do Agravo Interno intentado naqueles autos até o julgamento definitivo do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Eis o teor do ato impugnado: “O presente recurso encontra-se suspenso por força do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000, Tema 21, nos termos da decisão de ID 62652226. Os agravantes interpuseram agravo interno no ID 63585506, com pedido de reconsideração, requerendo o prosseguimento do feito, alegando que o referido IRDR já foi julgado. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 65547060. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que suspendeu o feito, conforme lançada anteriormente. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos. O raciocínio é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos. Nesse sentido: REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do agravo interno”. A parte impetrante narra em sua inicial, em síntese, que (ID. 69238931, p. 01-11): a) “apresentou cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996” (p. 01); b) o Distrito Federal apresentou impugnação, a qual foi rejeitada na origem, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento pelo ente distrital, o qual foi distribuído para a autoridade coatora (p. 02); c) esta, por sua vez, ao receber os autos, determinou a suspensão do processo, por entender que o tema objeto do recurso estava em discussão nos autos do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21); d) contra esta decisão, a ora impetrante apresentou Agravo Interno, o qual, após intimação do ente distrital, teve o seu prosseguimento obstado, o que configura “absolutamente contraditória e violadora da boa-fé objetiva”, pois a Desembargadora “desconsiderou o pedido interposto, manteve a decisão que suspendeu o feito e NÃO apreciou o agravo interno” (p. 02); e) o ato coator gera prejuízos a boa e célere marcha processual, sendo que a decisão definitiva do IRDR pode demorar vários anos (p. 04). Requer, inicialmente, o deferimento de liminar para determinar a autoridade coatora o imediato prosseguimento daquele recurso e, no mérito, requer a concessão da ordem para “para determinar o prosseguimento ao recurso independentemente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000)” (p. 11). Custas iniciais pagas (ID. 69241761). É o relatório. Decido. Na forma do art. 226, inciso I, do RITJDFT, é permitido ao Relator indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Diante deste permissivo, com a devida vênia a parte impetrante, entendo que o presente writ não deve ser conhecido. Destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Importante também destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal (cf. Acórdão 1820054, 07441400920238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, DJE: 6/3/2024). Acerca do ponto: AGRAVO REGIMENTAL - NÃO ADMISSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO PELO COLEGIADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA - INEXISTÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL. 1) A jurisprudência pátria, ao admitir excepcionalmente o mandado de segurança contra ato judicial, condiciona a sua impetração à impossibilidade de recurso e à demonstração de teratologia ou de ilegalidade manifesta. Trata-se de condição cumulativa e essencial, considerando a própria natureza jurídica do mandado de segurança, previsto constitucionalmente para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou proferido com abuso de poder de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX). 2) Direito líquido e certo é aquele demonstrável mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A possibilidade de um pronunciamento judicial diverso, ainda que amparado no ordenamento jurídico e no conjunto probatório, não basta como caracterização de direito líquido e certo. 3) Agravo regimental não provido. (Acórdão 1362947, 07114015120218070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, PJe: 25/8/2021). Na situação ora em exame, entendo, com a devida vênia a parte impetrante, que o presente mandamus não se amolda a qualquer uma das hipóteses admitidas pela lei, inexistindo, a meu sentir, sequer interesse de agir no manejo deste Mandado de Segurança. Dispõe o art. 17 do CPC que: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Nos dizeres de Cássio Scarpinella Bueno (in Curso sistematizado de direito processual civil. Teoria geral do direito processual civil. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P. 366-367): “A condição da ação ‘interesse de agir’ tem sua construção derivada do entendimento absolutamente tranquilo de que a função jurisdicional tem caráter substitutivo necessário porque [...] é vedada a ‘tutela de mão própria’, o ‘direito pelas próprias mãos’, a ‘autotutela.’ O interesse de agir, neste sentido, representa a necessidade de requerer, ao Estado-juiz, a prestação da tutela jurisdicional com vistas à obtenção de uma posição de vantagem (a doutrina costuma se referir a esta vantagem como utilidade) que, de outro modo, não seria possível alcançar. O interesse de agir, portanto, toma como base o binômio ‘necessidade’ e ‘utilidade’. Necessidade da atuação jurisdicional em prol da obtenção de uma dada utilidade. Aqui também, a exemplo do que se dá para a ‘legitimidade das partes’ e como exposto com mais vagar no número anterior, é inegável a referência que se dá entre os planos material e processual. É a perspectiva de alguém, no plano material, que se sente lesionado o ameaçado em direito seu que justifica o rompimento da inércia jurisdicional. É o entender necessária a prestação jurisdicional para proteção adequada de um determinado bem da vida que alimenta a ‘ação’ que, como tal, forte nas razões do n. 2, supra, dará início ao processo, isto é, à atuação do Estado-juiz que prestará, ou não, a tutela jurisdicional diante daquela afirmação.” Dito isto, a partir da análise do teor do ato jurisdicional atacado e, após consulta ao andamento do Agravo de Instrumento no. 0721558-78.2024.8.07.0000, observo que a eminente Desembargadora-Relatora, na data de 06/11/2024, apenas manteve a decisão de suspensão do julgamento do Agravo de Instrumento, mas – ao contrário do que compreendido pela Impetrante –, não obstou o processamento do Agravo Interno manejado pela ora impetrante, tanto que, ao final dos seus fundamentos, determinou o retorno dos autos conclusos para o julgamento do recurso interno, tendo a Secretaria da 5a Turma Cível tornado os autos novamente conclusos à autoridade coatora em 05 de dezembro de 2024. Registre-se, por oportuno, que, na data de 19 de dezembro de 2024, os autos retornaram à Secretaria da Turma, indicando que o Agravo Interno está sendo normalmente processado, apenas aguardando o impulso oficial da Secretaria. Se o feito estivesse efetivamente suspenso, bastava a impetrante ter juntado nestes autos uma certidão emitida por aquela serventia informando a atual situação daquele recurso, o que não foi feito. Assim sendo, diante da manifesta falta de interesse de agir, INDEFIRO a petição inicial. Ciência ao Ministério Público. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se estes autos com as demais cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora